Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-51.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707250-51.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA, KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO RURAL SANTA BARBARA, ASSOCIACAO DOS PROP. E ADQ. DO COND. SANTA BARBARA D E S P A C H O JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA e KATIA MARIA CRUZ DE SOUZA apelam da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em ação anulatória c/c pedido de manutenção de posse da área total do imóvel localizado ao Lote 10, Rua A, Condomínio Santa Bárbara, São Sebastião. Também pleitearam a anulação do ato administrativo que determinou a redução do condomínio em relação a faixa de domínio de via pública. Observo que o mérito do recurso não versa sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, por isso necessário o deferimento do pedido ou o recolhimento do preparo. As custas inicias foram recolhidas. Em sede de apelação os recorrentes formularam pedido de gratuidade de justiça, alegando dificuldades financeiras e, também, porque idosos. Narram que o apelante Jefferson trabalha no ramo de venda de veículos, cuja renda é variável. (ID 57150288) Em contrarrazões, o apelado afirma que a apelante KÁTIA é servidora da Secretaria de Educação (temporário) e recebe rendimentos líquidos de R$ 15.829,83 (quinze mil, oitocentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), conforme informações extraídas do Portal de Transparência. (ID 57150292) No que se refere aos requisitos necessários, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Não existem nos autos elementos suficientes para se analisar a hipossuficiência dos recorrentes. Neste contexto, para fins de aferição de eventual gratuidade de justiça, deverá o recorrente carrear aos autos cópia das duas últimas declarações do imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação dos apelantes, facultando-lhes a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator